Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E MULHER GRÁVIDA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS. RÉU QUE CONFESSOU A SUBTRAÇÃO DO CELULAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA O ROUBO CONSUMADO. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA NO ROUBO TENTADO. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima são firmes, seguras e uníssonas, no sentido de que o apelante empurrou seu filho e tentou lhe roubar a bicicleta, bem como dela conseguiu subtrair um aparelho celular, o qual foi devolvido pelas pessoas que conseguiram detê-lo, o que foi confirmado pelas demais provas dos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há que se cogitar de desclassificação para o crime de furto de nenhum dos dois crimes de roubo praticados pelo réu, porquanto ele empurrou as crianças e a mãe delas, grávida, o que constitui emprego de violência.
3. Se o réu confessou que tentou subtrair o celular, embora não tenha afirmado o emprego de violência, há de ser reconhecida a confissão espontânea em relação a este crime, à luz da interpretação a ser dada ao disposto no Enunciado n. 545, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A delação premiada é um instituto que depende de acordo prévio entre as partes, com homologação do Juízo, o que não foi realizado no caso específico, razão pela qual não pode ser reconhecida.
5. Se verificado equívoco no cálculo na pena pecuniária do crime de roubo tentado, procede-se à sua correção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.